Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-21.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. NECESSIDADE. PRESUMIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em 40% do salário mínimo, em ação de fixação de alimentos e regulamentação de guarda e convivência, ajuizada em favor de menor impúbere.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da sentença que fixou o valor dos alimentos em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, sob o argumento da redução da capacidade financeira do Alimentante em face das necessidades do Alimentando.
III. Razões de decidir.
3. O pedido de majoração dos alimentos formulado em contrarrazões não é conhecido, por inadequação da via eleita.
4. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme art. 1.694, § 1o, do CC.
4.1. As necessidades do alimentando, menor de idade e com condições de saúde que demandam cuidados especiais e gastos contínuos, são presumidas.
4.2. A alegação de ausência de renda fixa ou desemprego não afasta, por si só, a obrigação alimentar, especialmente quando o alimentante está em idade produtiva e não demonstra incapacidade laboral.
4.3. A existência de outro filho sob a guarda do alimentante não exime o cumprimento da obrigação alimentar em relação ao alimentando.
4.4. Não comprovada a alegada redução na capacidade financeira do alimentante, deve prevalecer o melhor interesse do menor.
4.5. A obrigação alimentar é passível de revisão, conforme cláusula rebus sic stantibus, nos termos do art. 1.699 do CC.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da redução na capacidade financeira do alimentante impede a modificação do valor fixado a título de alimentos, especialmente quando o alimentando é menor com condição de saúde que demanda cuidados contínuos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699.